Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO NÃO REALIZADO NA DATA PREVISTA. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR". SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização a título de danos morais. Narrou que no dia 06/03/2022 adquiriu da parte requerida um vestido tubinho, pelo valor de R$ 393,23 (trezentos e noventa e três reais e vinte e três centavos), pagos por meio do cartão de crédito, em três parcelas. Alegou que o vestido foi adquirido com o fim específico de ser utilizado em uma festa de casamento, que seria realizada dia 11/03/2022. Afirmou que a ré foi informada sobre a data especial em questão e garantiu a entrega do produto em três a quatro dias úteis, portanto, a tempo do evento. Destacou que a contratação ocorreu fora do estabelecimento comercial, mais especificamente na rede social Instagram. Aduziu que, após a aquisição do produto, a ré alegou equívoco quanto ao prazo necessário para entrega, que passaria a ser de oito dias úteis. Sustentou ter desistido da compra e requereu a imediata devolução do valor pago, entretanto, a ré efetuou a devolução tão somente após duas semanas, o que impediu a compra de novo vestido pela autora por ficar sem recursos financeiros para nova aquisição. Requereu que a ré fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inércia ante o pedido de rescisão contratual com devolução do valor pago, no valor equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que dos documentos juntados ao processo (IDs 46317021, 46317022, 46317023 e 46317024) se extrai a hipossuficiência alegada. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste apenas na majoração do valor da indenização a título de danos morais. Em suas razões recursais, a autora alegou que, além da falha na entrega do vestido no prazo, houve descaso por parte da recorrida, pois podendo amenizar o seu sofrimento efetuando o ressarcimento do valor desembolsado na data prevista, não o fez, o que a obrigou a conseguir um vestido emprestado para participar do casamento. Defendeu que o valor fixado não se mostra razoável diante do duplo sofrimento suportado. Requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior ao equivalente a 15 (quinze) salários mínimos.

5. Incabível a "reformatio in pejus", verifica-se em relação ao montante da condenação por dano moral, que as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.